Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da cobrança de coparticipação sobre o fornecimento do medicamento canabidiol, destinado ao tratamento do filho do autor, beneficiário do plano de saúde. A sentença revogou a tutela de urgência e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O fornecimento do medicamento foi determinado judicialmente em ação anterior, sem previsão expressa de isenção da coparticipação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de coparticipação sobre o fornecimento de medicamento garantido por decisão judicial; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a esse título; (iii) apurar se a cobrança caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de coparticipação encontra respaldo no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 e está expressamente prevista no regulamento do plano CorreiosSaúde II, que estabelece percentual de 30% sobre procedimentos ambulatoriais, com teto proporcional à remuneração do beneficiário.
4. A decisão judicial anterior determinou o fornecimento do medicamento, mas não previu isenção da coparticipação contratual, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da cláusula de coparticipação em planos de autogestão, desde que prevista contratualmente e em conformidade com a legislação.
6. Não se verifica conduta ilícita por parte da operadora do plano de saúde que justifique a condenação por danos morais, tampouco há fundamento para restituição em dobro dos valores pagos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1826947, Apelação Cível no 0721260-72.2023.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024, DJe 15/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1783847, Apelação Cível no 0718312-88.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 04/12/2023.